Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021675-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (EMBARGANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. TEMA 648 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de instituição financeira para julgar improcedente Ação de Produção Antecipada de Provas, sob fundamento de ausência de interesse de agir diante da não comprovação do pagamento da tarifa para fornecimento de documentos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao exigir a comprovação do pagamento da tarifa administrativa como requisito para o interesse de agir, mesmo diante da alegada ausência de resposta administrativa que teria inviabilizado o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição apta a ensejar aclaratórios é interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação adotada.

4.

O acórdão aplica corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 648, que exige cumulativamente a demonstração da relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido e o pagamento do custo do serviço.

5.

O ônus de comprovar o preenchimento integral dos requisitos recai sobre o autor, cabendo-lhe demonstrar eventual tentativa de pagamento ou consignação diante de obstáculos impostos pela instituição financeira.

6.

Inexiste omissão ou contradição, evidenciando-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira embargada.

O aresto embargado reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a Ação de Produção Antecipada de Provas, fundamentando-se na ausência de interesse de agir decorrente da não comprovação do recolhimento da tarifa administrativa para o fornecimento de cópias e segunda via de documentos bancários, em estrita observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que diante da ausência de resposta administrativa, não lhe foi oportunizado o meio para pagamento, tornando a exigência do prévio recolhimento injusto ao acesso à documentação.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado e aplicada interpretação extensiva ao precedente da Corte Superior.

Manifestação do embargado (ID. 351637368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre as proposições do próprio julgado por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com a contrariedade à tese defendida pela parte ou com a eventual divergência em relação à interpretação dos fatos pretendida pelo litigante.

No caso em apreço, o acórdão ao aplicar a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648) estabelece requisitos cumulativos para o interesse de agir nas ações cautelares de exibição de documentos: (i) demonstração da relação jurídica; (ii) comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço.

A decisão colegiada consignou expressamente:

"Compulsando os autos, verifica-se que, embora a parte autora tenha demonstrado a existência de relação jurídica com a instituição financeira e a formulação de pedido administrativo, não há qualquer prova de que tenha efetuado o pagamento da tarifa para a expedição das cópias. (...) De modo que, a ausência de um dos pilares estabelecidos pela tese firmada no Tema 648 do STJ, o pagamento do custo do serviço, é suficiente para afastar o interesse processual."

Observa-se, portanto, que o julgado não ignorou a existência do pedido administrativo. Ao revés, reconheceu-o, mas ponderou que tal fato, isoladamente, não supre a exigência concomitante do pagamento do custo do serviço.

A lógica jurídica adotada pelo acórdão parte da premissa de que o ônus de comprovar o preenchimento integral dos requisitos do Tema 648 recai sobre o autor. Se a parte entendia haver recusa ilegítima ou obstáculo criado pelo banco, caberia a ela demonstrar a tentativa de pagamento ou a consignação do valor, o que não ocorreu.

O Tribunal adotou entendimento de que a falta de comprovação do pagamento, ou da oferta, fulmina o interesse de agir, uma vez que o precedente vinculante visa justamente evitar a judicialização desnecessária de pedidos que poderiam ser resolvidos mediante o custeio administrativo da cópia.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026